Tribunal: STF
Processo: MS 40359
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, interposto por Mônica Souza Albano Ladeira contra o voto prolatado pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Rcl 73.848, no sentido de não conhecer dos embargos de declaração por ela opostos.



    A impetrante sustenta que o Ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator da Rcl 73.848, julgou procedente a reclamação para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego nos autos do Processo nº 1001294-13.2023.5.02.0025, em trâmite no TRT da 2ª Região, prosseguindo no julgamento, mesmo após a ordem de suspensão nacional determinada nos autos do Tema 1389.



    Relata, a propósito, que opôs embargos de declaração nos autos da Rcl 73.848, apontando a necessidade de que fosse determinada a suspensão do processo, mas a autoridade impetrada proferiu voto no sentido de não conhecer do recurso, no qual foi acompanhado à unanimidade pela Primeira Turma.



    Destaca, ainda, que o processo trabalhista de origem encontra-se sobrestado desde 30.4.2025, por força da determinação contida no ARE-RG 1.532.603 (Tema 1389), o que, segundo entende, inviabiliza o trânsito em julgado e o arquivamento da Rcl 73.848.



    Considera inviável o trânsito em julgado da Rcl 73.848, razão pela qual sustenta a violação a direito líquido e certo à prestação jurisdicional, bem como pleiteia que os embargos de declaração opostos nos autos da Rcl 73.848 sejam conhecidos e reapreciados, de modo a sobrestar o andamento do processo.



    Por fim, suscita a nulidade absoluta das decisões judiciais proferidas posteriormente à determinação nacional de sobrestamento ocorrida no Tema 1389.



    Ao final, requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda a novo processamento e conhecimento dos embargos de declaração opostos nos autos da Rcl 73.848, bem como determinar o sobrestamento da Rcl 73.848.



    No mérito, requer que sejam declaradas nulas todas as decisões proferidas nos autos da Rcl 73.848 após 14.4.2025, data em que foi determinada a suspensão nacional por força do Tema 1389, suspendendo-se, outrossim, os efeitos do acórdão prolatado pela Primeira Turma na Rcl 73.848, publicado em 30.5.2025.



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos autos que a empresa Pet Supermarket Comércio de Produtos para Animais Ltda. propôs reclamação constitucional contra decisão proferida pelo Juízo da 25ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001294-13.2023.5.02.0025, ao argumento de que restou inobservado o entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADPF 324, bem como no julgamento do Tema 725.



    Ao apreciar a reclamação, o Min. Alexandre de Moraes, autoridade coatora, julgou-a procedente, a fim de cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a ação trabalhista.



    Contra essa decisão a beneficiária naqueles autos, ora impetrante, interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Primeira Turma, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se (i) alegado óbice processual pela ausência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias e (ii) a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral, o que não se verifica na hipótese em análise. 



    4. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (eDOC 14)



    Em seguida, foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados ao argumento de que todas as questões postas foram suficientemente enfrentadas, inexistindo deficiência na fundamentação, mas a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar vícios, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas. 



    Ao final, os embargos de declaração não foram conhecidos, tendo sido determinada a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos.



    Pois bem.



    Conforme relatado, o ato coator consiste no voto levado a julgamento pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora impetrante nos autos da Rcl 73.848, no sentido de não conhecer do recurso.



    Extrai-se dos autos que o cerne da irresignação da impetrante reside na ausência de determinação de sobrestamento dos autos da mencionada reclamação, por força do Tema 1389, a despeito da alegação por ela deduzida nos mencionados embargos de declaração.



    Sublinho que a ordem de suspensão nacional determinada nos autos do ARE 1.532.603, de minha relatoria, diz respeito a demandas em que se controverte sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, cabendo ao julgador perquirir pela subsunção, ou não, do caso concreto à hipótese descrita no precedente paradigmático ora mencionado (Tema 1389).



    Registre-se, ainda, que esta Corte possui firme orientação no sentido de que a ordem de suspensão nacional de processos, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não impõe sua observância pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS RELATIVA AO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DA RELAÇÃO COMERCIAL POR MEIO DE PESSOAS JURÍDICAS. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que, integrada por embargos de declaração, julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se (i) o sobrestamento desta Reclamação em razão da ordem de suspensão nacional emitida no Tema 1.389-RG, pelo Rel. Min. GILMAR MENDES, e (ii) aplicação do óbice da Súmula 279 desta CORTE no âmbito de decisão judicial que analisa a violação à autoridade do que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC não se aplica à ações de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual descabe o sobrestamento desta Reclamação para se aguardar o julgamento do ARE 1.532.603/PR, Tema 1.389-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES (ACO 2.183-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 01/08/2018; AR 2572-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21/03/2017; ACO 2591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 02/12/2016). 



    4. É inviável o revolvimento de fatos e provas em sede de Reclamação Constitucional para modificar a conclusão do acórdão reclamado quanto ao período em que a relação de trabalho entre as partes se desenvolveu por intermédio de pessoas jurídicas, aplicando-se ao caso o óbice da Súmula 279 desta CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (...), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso)



    Assim, considerando a competência originária do STF para processar e julgar reclamação constitucional, não há que se falar em direito líquido e certo de ter a reclamação suspensa por força da decisão proferida no Tema 1.389, motivo pelo qual é incabível o writ constitucional para a reforma de decisão judicial.



    Por fim, cumpre salientar que esta Suprema Corte, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, ocorrido em 24.4.2025, revisitou a questão referente à possibilidade de desconstituição de decisões transitadas em julgado fundadas em normas posteriormente declaradas inconstitucionais, por meio do ajuizamento de ação rescisória. 



    Entendo que o julgamento do referido precedente resultou na superação do Tema 136 da Repercussão Geral, que estabelecia o entendimento de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com a orientação firmada pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que posteriormente o precedente venha a ser superado”.



    Isso porque restou consolidado que, em matéria constitucional, não se aplica a Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, permitindo-se, portanto, a rescisão de decisões, mesmo que tenham observado a jurisprudência vigente à época, caso haja mudança relevante no posicionamento da Corte. 



    Assim, embora não caiba a suspensão da Reclamação de Relatoria de outro Ministro desta Corte com base no Tema 1.389, é fato que, caso a matéria de fundo debatida nesta Reclamação esteja abarcada no mérito do que será decidido no julgamento do referido tema, caberá à parte se valer do instrumento jurídico disponível para a adequação do julgado ao precedente vinculante, nos termos do novo entendimento da Corte.



    Ante o exposto nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno. Resta prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente